Tribunal: TJBA
Processo: 8006352-33.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006352-33.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NEITON MOREIRA DE SANTANA Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ÚLTIMA FATURA QUE CONSOLIDOU O DÉBITO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança proposta por instituição financeira, condenando o réu ao pagamento de valor referente a saldo devedor de cartão de crédito. A parte apelante arguiu, em preliminar, a prescrição da pretensão de cobrança, e, no mérito, a abusividade dos encargos cobrados, em especial os juros remuneratórios, além da ausência de apresentação do contrato pela credora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão deduzida está fulminada pela prescrição, considerando o prazo quinquenal e o termo inicial para sua contagem em contratos de cartão de crédito; (ii) saber se houve abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado. III. Razões de decidir 3. A alegação de prescrição foi corretamente afastada, pois, tratando-se de relação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional incide sobre a data de vencimento da última fatura que consolidou o débito. No caso, considerando-se a data de junho/2018 como a última fatura vencida, e o ajuizamento da ação em 07/2022, a cobrança não se encontra prescrita. 4. As taxas praticadas (até 19,90% a.m.) destoam das taxas médias de mercado para operações semelhantes à época, revelando desvantagem exagerada ao consumidor. A jurisprudência admite a revisão da taxa de juros, nos termos do CDC, quando demonstrada a abusividade diante das circunstâncias do caso concreto. 5. Diante da constatação da abusividade, impõe-se a revisão da dívida, limitando-se os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido em parte, para rejeitar a preliminar de prescrição, mas determinar a revisão da dívida, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado à época, a ser apurada em liquidação de sentença. Tese de julgamento: “1. Em contratos de cartão de crédito, o termo inicial do prazo prescricional é a data da última fatura que consolidou o débito, e não da primeira inadimplida. 2. Admissível a revisão da dívida quando constatada abusividade, com limitação da taxa de juros à média de mercado do período.” Dispositivos relevantes citados: art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil; art. 6º, inciso III e artigo 39, inciso V do CD. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJ-MG, Apelação Cível 50232746120218130024, Rel. Des.ª Eveline Felix, j. 10.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006352-33.2022.8.05.0103, sendo Apelante NEILTON MOREIRA DE SANTANA e DACASA FINANCEIRA S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora